Tribunal: TJDFT
Processo: 0793461-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL E DEVOLUÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO. RESOLUÇÃO No 439/2022 CNSP. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em seu recurso, a recorrente defende o direito de resilir o contrato relativo ao seguro prestamista, bem como obter a devolução do prêmio proporcional ao período a decorrer.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Em preliminar, discute-se se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, discute-se a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrida arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal, a qual não merece acolhida, pois a recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a sua reforma. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
6. Consta da inicial que a autora realizou a contratação de quatro seguros prestamistas com o requerido, concomitante à realização de operações de empréstimo e que, por meio desta ação, objetiva a resilição dos contratos de seguro prestamista, ao mesmo tempo em que postula a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido.
7. No entanto, em que pese a possibilidade de resilição unilateral do contrato deve ser observado que as modalidades de garantia previstas em contratos de empréstimo são diretamente ligadas com o risco da operação e, consequentemente, com as taxas de juros e prazos aplicados. Assim, o cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor acarreta claro desequilíbrio contratual em benefício deste, posto que as taxas de juros aplicadas observaram a garantia prestada (seguro). Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC o qual dispõe que nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
8. Dessa feita, o pedido isolado para resilição do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou eventual substituição da garantia prestada, não deve ser acolhido conforme fundamentado pelo juízo de origem. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1960286, 0756316-35.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.